Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGO JUNTO AO DETRAN. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. INCABÍVEL.
1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. A teoria da perda de uma chance visa reparar a perda de uma oportunidade retirada de alguém por ato ilícito praticado por outro, sendo inaplicável no presente caso.
3. Comprovado que a autarquia distrital agiu em conformidade com o princípio da legalidade, não há que se falar em dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.